Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-90.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004705-90.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVINO ZARENSKI TRANSPORTES - CNPJ: 42.872.919/0001-15 (RECORRENTE), DIEGO JASKULSKI - CPF: 057.842.389-81 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0234-87 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n. 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargante:

Motz Transportes Ltda.

Embargado:
Jovino Zarenski Transportes

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE RESPONSÁVEIS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação solidária ao pagamento de indenização por estadia. A parte embargante sustenta a existência de contradição na distribuição das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, requerendo a correção para explicitar a solidariedade entre os responsáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à forma de distribuição das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais e, em caso positivo, se deve ser sanada para esclarecer a responsabilidade solidária entre os condenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apresenta contradição ao fixar a condenação em 15% das custas e honorários sucumbenciais para cada um dos responsáveis sem esclarecer se a divisão se daria de forma solidária.

5.

A jurisprudência estabelece que, havendo pluralidade de vencidos, a condenação em custas e honorários deve ser rateada proporcionalmente entre eles.

6.

O esclarecimento é necessário para evitar interpretações conflitantes e garantir a correta aplicação do princípio da solidariedade na distribuição dos encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição na distribuição das custas processuais e honorários sucumbenciais justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração para esclarecer a solidariedade na condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, artigo 48; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1038566-26.2022.8.11.0041, Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargante:

Motz Transportes Ltda.

Embargado:
Jovino Zarenski Transportes

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Motz Transportes Ltda.
.

Ação:
de Cobrança de Estadia.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 242285652): julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 22.813,85 (vinte e dois mil oitocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Acórdão
(Id. 251766687): conheceu do recurso inominado interposto por
Motz Transportes Ltda.
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração de
Motz Transportes Ltda.

(Id. 269372287):

afirma que o acórdão ocorreu em omissão ao deixar de considerar a solidariedade existente entre as partes
Motz Transportes Ltda. e
Bunge Alimentos S.A.
, requerendo que seja sanada a omissão apontada e consequentemente a divisão proporcional das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargante:

Motz Transportes Ltda.

Embargado:
Jovino Zarenski Transportes

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise do acordão embargado, observo que assiste razão à embargante, uma vez que na parte dispositiva apresenta omissão quanto à distribuição das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

No acórdão de Id.251766687, a empresa Motz Transportes Ltda. foi condenada ao pagamento de 15% (quinze por cento) desses valores, enquanto no acórdão de Id.268152287 a empresa Bunge Alimentos S.A. também foi condenada em 15% (quinze por cento), sem que tenha ficado

esclarecido se a condenação se daria de forma solidária.

É nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – PLURALIDADE DE VENCIDOS – REPARTIÇÃO ENTRE ELES – EMBARGOS ACOLHIDOS
, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1038566-26.2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)”

Por tais razões,
ACOLHEM-SE
os embargos de declaração para sanar a omissão existente entre os acórdãos, ratificando-se que a condenação de 15% (quinze por cento) deve ser solidária entre as partes, de modo que ambas suportem as custas processuais em proporção igual.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025